Tribunal: TJSP
Processo: 1002115-36.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Concurso público – Guarda Civil Municipal - Nulidade de ato administrativo de eliminação de candidato na fase de investigação social, motivada na existência de prévia condenação penal definitiva por porte de arma de fogo com numeração raspada, dentre outros fatores - Ausência de ilegalidade – Omissão quanto à verdade dos fatos na petição inicial – Exclusão que encontra amparo nos termos do

Ementa:
Concurso público – Guarda Civil Municipal - Nulidade de ato administrativo de eliminação de candidato na fase de investigação social, motivada na existência de prévia condenação penal definitiva por porte de arma de fogo com numeração raspada, dentre outros fatores - Ausência de ilegalidade – Omissão quanto à verdade dos fatos na petição inicial – Exclusão que encontra amparo nos termos do edital, ao qual se acha objetivamente vinculado o candidato – Razoabilidade do ato administrativo – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001037375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002115-36.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é apelante FERNANDO JOSE SERAFIM DE FRANÇA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1002115-36.2020.8.26.0564
Apelante: Fernando José Serafim de França
Apelada: Municipalidade de São Bernardo do
Campo
Comarca: São Bernardo do Campo
Vara: 2a Vara de Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Ida Inês Del Cid
TJSP (voto no 17578)
Concurso público
Guarda Civil Municipal -
Nulidade de ato administrativo de eliminação de
candidato na fase de investigação social, motivada
na existência de prévia condenação penal definitiva
por porte de arma de fogo com numeração raspada,
dentre outros fatores - Ausência de ilegalidade

Omissão quanto à verdade dos fatos na petição
inicial
Exclusão que encontra amparo nos termos
do edital, ao qual se acha objetivamente vinculado o
candidato
Razoabilidade do ato administrativo

Precedentes deste E. Tribunal
Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido
Apelação cível manejada por Fernando José
Serafim de França nos autos de processo pelo rito ordinário ajuizado em
face da Municipalidade de São Bernardo do Campo, os quais
tramitaram na 2a Vara de Fazenda Pública daquela Comarca, cujos
pedidos foram julgados improcedentes, deixando de declarar a nulidade
do ato administrativo que considerou o requerente inapto na fase de
investigação social em concurso para o cargo de Guarda Municipal. O
vencido arcará com honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica o apelante a desconstituição da r.
sentença, a fim de que julgados procedentes os pedidos, ao alegar que o
motivo de reprovação na fase de investigação social não encontra
respaldo na razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que não
apresenta nenhum liame de impedimento ao exercício do cargo. Discorre
que prévia sentença penal condenatória à pena restritiva de liberdade foi
convertida em restritiva de direitos pelo Juízo de Execuções Penais, a
ratificar a idoneidade do candidato.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 141/151).
Tal, em abreviado, o relatório.
Em que pese aos argumentos do recorrente, a
sentença de improcedência dos pedidos não comporta reparo.
Dessume-se dos autos que a parte autora
inscreveu-se em concurso público para o provimento de cargo de Guarda
Municipal de São Bernardo do Campo (edital n° 04.2018), sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ulteriormente reprovado na fase de investigação social. Sustenta a
irrazoabilidade e desproporcionalidade do ato administrativo de exclusão,
porquanto se trata de pessoa idônea que não ostenta prévia condenação
à pena restritiva de liberdade. Objetiva reintegração ao certame, bem
como compensação de danos extrapatrimoniais em valor equivalente a
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Com efeito, a comprovação de idoneidade e
conduta escorreita mediante investigação social tem por objetivo a
averiguação da vida pregressa dos candidatos quanto ao comportamento
ético, social e funcional dos candidatos, por meio de análise de
documentos, realização de pesquisas, investigação social de campo,
dentre outras providências.
No caso vertente, a parte autora foi reprovada na
fase de investigação da vida pregressa por apresentar histórico de
conduta contrária aos valores e deveres institucionais e ao interesse
público.
Decerto, consta do parecer da Secretaria de
Segurança Pública da Municipalidade que o candidato ostenta prévia
“condenação penal com trânsito em julgado por porte ilegal de arma,
conforme acórdão em anexo, da ação penal no
0029605-13.2011.8.26.0161, que tramitou na origem pela 3a Vara
Criminal do Município de Diadema, cuja sentença reconheceu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedência da infração penal imputada pelo Ministério Público e restou
confirmada pelo Tribunal de Justiça.” (fls. 77).
Ademais, depreende-se que, conquanto no
questionário de investigação social o candidato tenha se declarado
meramente réu em processo crime pela imputação de porte de arma de
fogo com numeração raspada, fato é que naquele momento respectivo
feito já se encontrava com desfecho condenatório definitivo (fls. 77/78).
Em paralelo, apurou-se que o candidato teve o
nome registrado em órgão ou entidade de controle e proteção ao
crédito, além de suspensa a CNH, de modo que, ante o conjunto da
obra, entendeu a comissão de concurso que não preenchidos os
requisitos de idoneidade necessários à investidura no cargo público de
Guarda Civil Municipal, dadas as “dificuldades com o cumprimento de
normas legais e civis” (fls. 77/78).
Por sinal, compulsando detidamente a petição
inicial, verifica-se que o autor deturpa a verdade dos fatos ao aduzir
que “oportuno destacar que a parte autora não possui em seu desfavor
condenação criminal transitada em julgado, não responde a processo
criminal” (fls. 06), omitindo a informação de que ostentava prévia
condenação penal por porte de arma de fogo com numeração raspada,
informação que veio à lume tão somente por oportunidade da
apresentação de contestação pela Municipalidade (fls. 77/79).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem adentrar no mérito dos fatos omitidos, é
certo que a omissão de pronunciamento de situações de possível
reprovabilidade implica em comportamento indesejado. Cediço, o rigor no
processo de recrutamento é ínsito à Guarda Civil, pois a corporação deve
dispor de agentes com efetiva idoneidade moral, aptos a coibir condutas
ilícitas e serem guardiões da ordem social.
É dizer: os guardas civis defendem interesses
tão caros e prioritários à segurança da sociedade que o rigor na aferição
de comportamentos reprováveis na vida pregressa do candidato se
mostra de todo razoável, devendo sempre ser acautelado o interesse da
coletividade, com o descarte do aspirante à vaga.
Nesse cenário, as ocorrências na vida pregressa
do autor tidas como desabonadoras pela autoridade administrativa, bem
como a relevante omissão quanto ao esclarecimento da verdade dos
fatos, não tornaram desarrazoada ou imotivada a eliminação do
candidato.
Conforme já salientado, tais condutas se
enquadram em hipóteses de exclusão expressamente trazidas pelo
edital, de tal sorte que a insurgência aos motivos da eliminação importa,
na realidade, questionamento dos termos do instrumento editalício e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ingresso no mérito do juízo discricionário da administração, o que é
vedado, regra geral, ao Poder Judiciário.
Aliás, ao candidatar-se ao certame, o autor
vinculou-se objetivamente ao edital, concordando com as respectivas
regras, inclusive atinentes às causas de exclusão na etapa de
investigação social.
Nesse
sentido,
o
escólio
de
MÁRCIO
BARBOSA MAIA e RONALDO PINHEIRO DE QUEIROZ:
“O princípio da vinculação ao edital é inerente a
qualquer tipo de procedimento concorrencial e se
aplica tanto ao administrado quanto à própria
Administração.
Interessante notar que a Administração Pública, ao
elaborar o edital do concurso público, goza de certa
discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo,
valorar e escolher os critérios de avaliação dos
candidatos, a metodologia para aplicação das
provas, o peso das matérias com vistas à respectivas
pontuação e à quantificação das questões e outras
normas que regerão o certame.
Nesse sentido é a doutrina de Hely Lopes Meirelles:
'a Administração é livre para estabelecer as bases do
concurso e os critérios de julgamento, desde que o
faça com igualdade para todos os candidatos'.
Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras
disciplinadoras do concurso público, o Poder
Público, conquanto tenha se valido de certa carga de
competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigatória e vinculante, tanto para a Administração
quanto para os administrados.” (in O regime jurídico do
concurso público e o seu controle jurisdicional, São Paulo, Saraiva,
2007, pp. 38/39)
A propósito, precedentes deste E. Tribunal:
REINTEGRAÇÃO
-
CONCURSO
PÚBLICO

INVESTIGAÇÃO
SOCIAL

Concurso
para
Investigador de Polícia - Candidato considerado
inapto
Cabimento
Ato discricionário da
Administração,
lastreado
em
condutas
que
contraindicam a nomeação do requerente para o
exercício da função policial
Sentença que julgou
improcedente a ação mantida Entendimento deste
E. Tribunal. Recurso de apelação não provido.
(Apelação
no
1052859-89.2015.8.26.0053,
Relator(a):
Leonel
Costa; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Data
do
julgamento:
24/08/2016; Data
de
registro:
24/08/2016 o grifo foi por nós)
Apelação
Mandado de Segurança com pedido
liminar - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO

Concurso Público de Investigador de Polícia -
Insurgência contra reprovação na fase de investigação social (condenação criminal do
candidato por crime de homicídio e demissão a bem
do serviço público)
Descabimento
Ausência de
ilegalidade - Eliminação pautada no âmbito da
discricionariedade administrativa
Critérios de
conduta e reputação ilibada necessários ao exercício
do cargo, especificados no edital - Requisitos não
atendidos pelo candidato
Precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de
Direito
Público
-
Sentença
de
denegação
da
segurança mantida - Recurso improvido. (Apelação no
1047103-02.2015.8.26.0053,
Relator(a):
Marcelo
L
Theodósio; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 02/08/2016; Data de registro:
04/08/2016 o grifo foi por nós)
Ante o exposto, impositiva a mantença da
veredicção singular, escorreita na solução da lide, inclusive por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
próprios e judiciosos fundamentos.
Como consectário lógico do julgamento, cumpre
majorar a verba honorária, a título de honorários recursais, para 15%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15,
observada a gratuidade judiciária concedida em primeiro grau.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.139
Apelação Cível no 1002115-36.2020.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Fernando Jose Serafim de França
Apelado: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do Relator penso, entretanto, seja meu dever
esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação, aquela
referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
13982B7C
13
14
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
139B3B7A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002115-36.2020.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.